Tribunal: TJDFT
Processo: 0732526-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXECUÇÃO SUBJACENTE EXTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado o trânsito em julgado da r. sentença que extinguiu a Execução de Título Extrajudicial subjacente, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual nos presentes Embargos à Execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.
2. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
3. Hipótese em que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor atualizado da execução, que corresponde ao proveito econômico obtido pela Embargante em decorrência da extinção da demanda executiva.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.